Tribunal: TJDFT
Processo: 0754302-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0754302-92.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARTA DE SOUZA BORGES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Marta de Souza Borges contra a decisão de indeferimento da medida de urgência nos autos n.o 0815092-91.2025.8.07.0016 (15a Vara Cível de Brasília/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de imediata suspensão dos descontos decorrentes da “cédula de crédito bancário no 26255121” (objeto da lide), em que a parte autora (ora agravante) teria figurado como avalista. Eis o teor da decisão ora revista: Cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c restituição de valores ajuizada por MARTA DE SOUZA BORGES em face de BRB BANCO DE BRASILIA S.A., na qual se pretende a concessão de tutela de urgência. Narra a inicial, em síntese, que a autora, em 31 de julho de 2024, anuiu em figurar como avalista da Cédula de Crédito Bancário no 26255121, com prazo de vencimento estipulado para 30/07/2025. Acrescenta não ter havido qualquer liberação automática de numerário em favor do Emitente, nem constituição de dívida certa e imediatamente exigível, tendo sido estabelecido apenas um limite máximo de crédito passível de futura utilização, dependente, para sua efetivação, de requerimentos específicos e de liberações posteriores. Aduz que, ocorrido o termo final de vigência do contrato em 30/07/2025, ocorreu sua extinção e, consequentemente, a extinção das obrigações ali negociadas, inclusive referente a garantia de aval prestada pela autora. Não obstante, informa terem sido efetuados descontos unilaterais em sua conta bancária, nos valores de R$2.345,00, em setembro/2025; R$2.020,00, em outubro/2025 e R$7.100,00, em novembro/2025. Assim, requer a concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, para determinar que o Réu cesse imediatamente toda e qualquer forma de desconto, débito automático, retenção ou apropriação de valores depositados na conta-salário da Autora (Agência 0113 – Conta 113.113936-1 – BRB), por absoluta inexistência de contrato vigente e de dívida exigível, fixando-se multa diária não inferior a R$ 1.000,00 em caso de descumprimento, bem como para determinar a restituição imediata de eventuais valores que venham a ser descontados após o deferimento da liminar. É o relatório. Fundamento e decido. De início, recebo a emenda à inicial de ID 258631528 e declaro regularizada a representação processual. Intimada para comprovar sua hipossuficiência, a parte autora promoveu o recolhimento das custas processuais, renunciando ao pedido de gratuidade de justiça. Anote-se. Diante da ausência de comprovante de residência em nome próprio, reputo válido o contracheque da autora (ID 257685722) para fins de, excepcionalmente, comprovar sua residência. Sem prejuízo das determinações precedentes, promova a Secretaria a retirada do sigilo, pois não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 189 do CPC. Por oportuno, com a presente decisão, exclua-se a anotação de tutela de urgência. Da tutela de urgência A concessão da tutela de urgência pressupõe o preenchimento dos requisitos legais. Assim, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, devem estar presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, não deve haver perigo de irreversibilidade da medida a ser antecipada (art. 300, §1o, do CPC). No presente caso, a autora pretende a suspensão da exigibilidade das cobranças decorrentes de contrato bancário voluntariamente firmado entre as partes sob o argumento de que referido ajuste estaria vencido, razão pela qual não subsistiria débito exigível. No entanto, em análise inicial, não se verifica a probabilidade do direito invocado, vez que o contrato juntado ao ID 257685721, contém cláusula de prorrogação automática de vencimento (cláusula sexta), circunstância que, ao menos nesta fase preliminar, afasta a alegação de vencimento e impede o reconhecimento de irregularidade evidente na continuidade da cobrança. Ademais, a autora não trouxe elementos aptos a demonstrar a ausência de utilização do crédito pelo emitente, limitando-se a alegações genéricas desacompanhadas de documentação mínima que permita aferir, de plano, eventual cobrança indevida. Dessa forma, ausente o requisito da probabilidade do direito, revela-se inviável o deferimento da medida excepcional pretendida, devendo a controvérsia ser apreciada após a devida instrução processual, com a oitiva da parte contrária. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. [...] A parte agravante sustenta, em síntese, que: “(a) a decisão impugnada estaria em dissonância com a legislação e a jurisprudência consolidada, pois teria permitido a apropriação indevida, pela instituição financeira, de proventos da agravante sem contrato vigente e sem respaldo judicial; (b) o contrato bancário (Cédula de Crédito Bancário) teria prazo determinado até 30/07/2025, extinguindo-se todas as obrigações após essa data, inclusive o aval, não havendo possibilidade jurídica de cobrança posterior; (c) a cláusula de prorrogação automática prevista no contrato não poderia estender a garantia fidejussória sem anuência expressa da avalista, sob pena de violação ao princípio da interpretação restritiva e ao art. 819 do Código Civil, sendo abusiva qualquer tentativa de perpetuar a obrigação; (d) a retenção unilateral de valores na conta-salário da agravante configuraria execução privada ilícita, afrontando o devido processo legal e a impenhorabilidade das verbas alimentares, além de comprometer a dignidade da pessoa humana; (e) a manutenção da decisão recorrida permitiria novos descontos, gerando risco concreto e atual à subsistência da agravante, pessoa idosa, o que justificaria a concessão de tutela de urgência recursal para cessar imediatamente os débitos e restituir os valores indevidamente apropriados; (f) o direito invocado se sustentaria em dois pilares: a ineficácia da cláusula de prorrogação automática para vincular o aval e a ilicitude da retenção unilateral sobre verba alimentar, impondo-se a reforma integral da decisão para garantir o imediato e permanente cessamento dos descontos”. Pede (liminar e mérito) a concessão da medida de urgência para determinar: “1. Que o Agravado CESSE imediatamente toda e qualquer forma de desconto, débito automático, retenção ou apropriação de valores oriundos da aposentadoria da Agravante depositados na conta-salário (Agência 0113 – Conta 113.113936-1 – BRB), por se tratar de verba alimentar impenhorável e de execução privada indevida; 2. A Restituição imediata e simples de quaisquer valores que venham a ser descontados na conta-salário da Agravante após a propositura da ação ou após o deferimento da presente liminar; 3. A fixação de multa diária (Astreintes) em valor compatível (sugere-se R$ 1.000,00) em caso de descumprimento da ordem, como medida coercitiva apta a garantir a eficácia da tutela jurisdicional”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito e o perigo de dano não se apresentam satisfatoriamente demonstrados a ponto de autorizar a concessão da medida inaudita altera parte, dada a necessidade de aguardar a efetiva instrução processual, sob o crivo do contraditório. A questão subjacente refere-se à ação ajuizada pela ora agravante, em que pretende a “declaração de inexistência de qualquer contrato vigente após 30/07/2025 que pudesse legitimar retenções sobre a conta-salário da Autora”, a restituição em dobro dos valores descontados “indevidamente” de sua conta bancária, bem como a reparação por danos extrapatrimoniais. No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que a despeito das documentações apresentadas pela parte autora, ora agravante (cédula de crédito bancário – id 257685721; e extratos bancários – id 257685730-36), e das argumentações recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito vindicado, notadamente porque a matéria acerca de eventual “abusividade” dos descontos, decorrentes da “cédula de crédito bancário no 26255121”, deverá ser aferida após efetiva instrução processual submetida ao crivo do contraditório (necessidade de dilação probatória), uma vez que a cláusula sexta do referido contrato (id 257685721) estabelece a prorrogação automática do vencimento sem a necessidade de celebração de aditivo contatual, cuja discordância do emitente deveria ser manifestada por escrito, circunstância não demonstrada nos autos. Importante assinalar, ainda, que a parte autora figura como avalista (devedora solidária) na relação jurídica estabelecida com a parte ré (ora agravada), razão pela qual não estaria evidenciado, por ora, a alegada ilegitimidade dos descontos efetuados na sua conta bancária, dada a expressa autorização do débito consignada no contrato. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável, por ora, a concessão da medida de urgência "inaudita altera parte", dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO. EMPRÉSTIMO. AVALISTA. NULIDADE. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1.Os fatos relatados, em conjunto com os documentos anexados à petição inicial, devem indicar, com clareza, real possibilidade de ocorrência de erro, fraude ou qualquer irregularidade na contração de empréstimo, de modo a autorizar a suspensão imediata dos descontos em conta corrente pelo banco agravado. 2. As nulidades levantadas pela agravante requerem análise de quadro fático complexo, o que demanda dilação probatória, contraditório e ampla defesa. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1954495, 0739496-86.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 19/12/2024.) Direito civil. Agravo de instrumento. Cédula de crédito bancário. Avalista. Descontos em conta corrente. Responsabilidade solidária. Licitude dos descontos. Recurso conhecido e desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão de descontos em conta corrente da agravante, realizados pelo banco agravado, em decorrência de contrato de mútuo no qual a agravante figurou como avalista. II. Questão em discussão 2. A controvérsia envolve a responsabilidade da agravante, na qualidade de avalista, pela quitação de dívidas contraídas pela devedora principal falecida e a legalidade dos descontos realizados em sua conta corrente. III. Razões de decidir 3. A cédula de crédito bancário assinada pela agravante como avalista contém cláusula autorizando a instituição financeira a utilizar o saldo de qualquer conta para amortização da dívida. O aval, sendo uma garantia pessoal autônoma, mantém a responsabilidade do avalista mesmo após o falecimento do devedor principal. 4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.085, firmou entendimento de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos em conta corrente, desde que previamente autorizados. A existência de cláusula contratual específica autoriza os descontos realizados, não havendo ilicitude ou abuso. IV. Dispositivo 5. Agravo conhecido e desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.931/2004, art. 44; Tema 1.085 STJ. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, j. 4.5.2016. (Acórdão 1927207, 0727453-20.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2024, publicado no DJe: 09/10/2024.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de antecipação de tutela. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator